Tribunal: TJPA
Processo: 0825792-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825792-48.2022.8.14.0401

APELANTE: MEICK DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CPB.

FATO:
Apelante que fazendo uso de uma arma branca, faca, exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, tendo esta reagido segurando a mão armado do assaltante e gritado por socorro, tendo o agente se evadido sem obter a posse do bem.

Pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto uma vez que não há provas do uso de arma ou de qualquer tipo de violência pelo réu, que tão somente tentou arrebatar o aparelho celular da mão da vítima; tese subsidiária para decote da majorante uma vez que a suposta arma branca não foi apreendida e periciada, bem como para alteração do regime de cumprimento da pena em razão do
quantum
cominado.
NÃO PROVIMENTO
.

Não há que se falar em desclassificação da conduta quando esta se dá com violência e utilização de arma, cuja apreensão e perícia e prescindível à sua configuração, bastando a tanto a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros meios.

De igual forma não se configura qualquer ilegalidade na determinação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele cominado em sentença quando o agente é reincidente e o magistrado devidamente fundamenta sua decisão, como no caso dos autos.

Dosimetria analisada de ofício, ante o reconhecimento de que o crime se deu na forma tentada, mas que a causa de diminuição não foi aplicada na sentença.

Pena do apelante alterada, passando a ser de
03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, se promovendo, de ofício, uma nova análise da dosimetria, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MEICK DOS SANTOS FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 24025547, que no dia 07 de dezembro do ano de 2022, por volta das 22:00 horas, neste município de Belém, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, faca, exigiu que a vítima, Joyce Michele dos Santos Muniz - que se encontrava em uma parada de ônibus localizada na Av. Almirante Barroso, no bairro de São Braz -, lhe entregasse seu aparelho celular.

Que a vítima não entregou o aparelho e gritou por socorro e outras pessoas que estavam às proximidades foram em seu socorro, tendo o ora apelante empreendido fuga, sendo tais fatos relatados a policiais militares que passaram pelo local e, após serem informados acerca das características do assaltante, foi este identificado e preso, sendo de pronto reconhecido como o autor do delito.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 24025548, recebida a denúncia.

Em ID 24025560, resposta à acusação.

Em ID 24025630, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 24025632/33 e 24025643/45.

Em ID 24025640, certidão judicial criminal positiva, comprovando a presença de ação penal transitada em julgado em desfavor do apelante.

Alegações finais ministeriais, ID 24025647.

Alegações finais defensivas, ID 24025650.

Em ID 24025651, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontâneas e, na terceira fase, restou aumentada em 1/3, ante a causa de aumento do uso de arma branca, passando a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa, no que a tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 24025657, pleiteou o apelante, em síntese, a reforma da sentença para que a conduta do apelante seja desclassificada para furto, tendo como sustento à sua tese a alegação de que com o apelante não ameaçou a vítima, mas somente tentou arrebatar seu aparelho celular, bem como para que se decote de sua pena a causa de aumento relativa ao uso de arma uma vez que esta não foi apreendida, requer ainda alteração do regime inicial de cumprimento da pena ante o
quantum
cominado.

Em contrarrazões, ID 24025663, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 254448969, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
MEICK DOS SANTOS FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Da Desclassificação

No primeiro tópico do apelo, requer o impetrante que se promova a desclassificação da conduta, do crime de roubo para o de furto, sob a alegação de que o ora apelante não utilizou nenhum artefato para ameaçar à vítima, mas tão somente tentou arrebatar o aparelho celular de suas mãos.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa tenho que não há como ser dado provimento ao pedido, pois denota-se das provas colhidas aos autos, em especial o depoimento prestado pela vítima, que a ação se deu sob ameaça de uma arma branca.

Conforme o depoimento prestado por Joyce Michele dos Santos Muniz, gravado em mídia que se encontra acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, ela havia acabado de sair do trabalho e estava em um ponto de ônibus quando pegou seu aparelho celular para responder a uma mensagem enviada por seu marido, sendo de imediato abordada pelo ora apelante que, portando uma faca, lhe disse para não reagir; que ela segurou a mão dele e começou a gritar e ele se espantou e correu; que relatou os fatos aos ocupantes de uma viatura que passava e partiram em diligências para captura do apelante, que já estava em outra parada de ônibus, e que ele arremessou fora a faca assim que viu a viatura se aproximar, sendo ele detido e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

O PM Luan Vitor Q. do Rosário, depoimento em mídia acostada aos autos, afirmou que estava em uma viatura que circulava pela Av. Almirante Barroso quando foram acionados por pessoas que relatavam terem sido vítimas de uma tentativa de roubo, informando as características e vestimentas do criminoso e informando que ele portava uma faca; que partiram em diligência e conseguiram o identificar e abordar, sendo em seguida conduzido à presença das vítimas que o reconheceram e ele estava portando uma faca, sendo conduzido à delegacia.

Ao ser ouvido perante o Juízo, o ora apelante confessou a conduta delitiva, afirmando, contudo, que não portava qualquer arma durante a ação.

Dos depoimentos prestados, mídia nos autos, depreende-se que o ora apelante, apesar de em Juízo negar a utilização de uma arma branca durante a prática delituosa, confessou a autoria, sendo devidamente reconhecido pela vítima que, com riqueza de detalhes relatou sua conduta e afirmou que esta se deu sob ameaça exercida com uma faca, afirmando, inclusive, que com uma das mãos segurava seu aparelho celular e com a outra segurava a mão armada do apelante, pedindo socorro enquanto tentava dele se desvencilhar, sendo socorrido por pessoas que estavam às proximidades.

Há nos autos relato do PM Luan que, após ratificar o reconhecimento do ora apelante, afirmou que este havia tentado fazer outras vítimas naquele mesmo local e data; que as vítimas relataram que ele fazia uso de uma faca e que este, ao ser capturado, estava portando uma faca, não havendo, portanto, como se promover a pretendida desclassificação, pois a ameaça é inerente ao tipo penal pelo qual fora condenado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese. III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 618071 SC 2020/0265070-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário . 2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. 2.1 . Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade. 3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07 .0004, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Saliento, ainda, que um dos policiais que participaram da prisão do apelante foi ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em desclassificação, pois c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de

prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, ante o relato firme e coeso da vítima, corroborado pelo relato do Policial Militar em Juízo, não há como prosperar a tese defensiva de desclassificação da conduta, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Do Decote da Majorante

Em tese subsidiária, pleiteia o apelante que se
decote da condenação a majorante do § 2º,
V
II, do art. 157,
uma vez que, alega, o artefato utilizado não foi apreendido e periciado, não havendo nada nos autos a comprovar sua utilização além da palavra da vítima.

A vítima relatou, sem titubear, a forma como se deu a conduta delituosa e afirmou

que o apelante fazia uso de uma arma branca, com a qual tentou obriga-la a lhe entregar seu aparelho celular, não havendo como a referida majorante ser decotada da condenação, pois conforme o vasto entendimento jurisprudencial, desnecessária é a apreensão e perícia do artefato para comprovar sua utilização durante a empreitada delituosa, bastando para tanto a palavra da vítima, como no caso dos autos
e demonstrado pelo magistrado na sentença, mormente por terem sido os depoimentos testemunhais firmes e seguros ao afirmar que a conduta se deu com o uso de uma faca, não havendo, portanto, que ser decotada da sentença a majorante do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Ressalto, uma vez mais, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa, corroborada pelo depoimento de testemunhas, como no caso dos autos, em que o policial militar que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante prestou depoimento que foi ao encontro daquele prestado pela vítima.

Assim,
não há como ser dado provimento
ao pleito
na medida em que
é despicienda a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do crime para sua configuração, pois à

comprovação de
sua ocorrência
e aplicação da
majorante
se mostra bastante e suficiente a palavra da vítima.

Da alteração do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

No último tópico de seu apelo, requer que se altere o regime inicial de cumprimento da pena, pois o
quantum
cominado, 05 anos e 04 meses de reclusão, comporta o regime semiaberto, mas o magistrado determinou o regime fechado
para seu cumprimento
,
apesar do que determina o art. 33, § 2º, b, do CPB.

Vejamos o dispositivo:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;.

Observa-se, da simples leitura do dispositivo, que não há que ser dado provimento ao apelo, pois ainda que a pena a si cominada permita seu cumprimento em regime semiaberto, há previsão legal de que o réu inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o cominado em sentença quando reincidente, como no caso dos autos, tendo o magistrado ao assim decidir fundamentado suas razões, como se observa no caso em apreço.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, não se observando ao caso qualquer violação à legislação penal e tampouco ao que determina o art. 33, § 2º, d, do CPB, bem como à Súmula 719 do STF.

Dosimetria
ex officio

Da detenta análise dos autos, em especial do termo da sentença, constata-se que o ora apelante restou denunciado, processado e condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, mas que a conduta se deu na forma tentada uma vez que não houve sua consumação, ainda que em razão da reação da vítima, não saindo a res da esfera de sua vigilância.

Contudo, observa-se da sentença que na última fase da dosimetria o magistrado não aplicou a causa de redução em relação à tentativa, tendo assim se manifestado na sentença,
in verbis
:

“Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
condenar MEICK DOS SANTOS FERREIRA
, brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, nascido em 14/05/1983, RG nº 4195808 – PC/PA, filho de Maria Antônia dos Santos Ferreira e Antônio de Jesus Carvalho Ferreira, residente na Rua Santa Fé, n°20 (próximo ao Albatroz), Bairro Centro, no município de Marituba/PA,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; é reincidente, mas tal circunstância será analisada na fase adequada; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, a certidão criminal (Id. 127753824) mostra que o réu é reincidente em crime da mesma espécie, pois ele foi condenado nos autos do processo 00056518920048140401, por crime de roubo, por sentença condenatória transitada em julgado em 25/05/2012, e com pena ainda em execução; consequentemente, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, AGRAVO as sanções em 9 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa. Havendo circunstância atenuante, uma vez que o réu confessou espontaneamente o crime (artigo 65, III,
d
, do CPB), ATENUO a pena em 9 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com emprego de arma branca, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato,
penas que torno
concretas e definitivas
, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

3- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional das sanções fixadas nos itens 2.2. Nos termos do art. 33 do Código Penal, diante da reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
regime fechado
. (...)”

Assim, por se tratar dosimetria matéria de ordem pública, reconheço e aplico em favor do ora apelante a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP, e a aplico no percentual equivalente a 1/3 tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo apelante, que só não consumou o ato em razão da reação da vítima, que segurou sua mão armada e se negou a lhe entregar seu aparelho celular.

Ressalto ser o
iter criminis
- a trajetória do crime, um fator determinante na fixação da redução da pena, pois quanto mais próximo da consumação estiver o crime tentado, menor será a redução, nos termos da jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - PRESCINDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUE LEVA EM CONTA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE - ROUBO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. A apreensão da arma de fogo empregada no crime de latrocínio ou eventual perícia é sobremaneira irrelevante, se as elementares do tipo penal do art. 157, § 3º, do Código Penal foram demonstradas por outros meios idôneos, notadamente imagens das câmeras de segurança que comprovam o disparo. A determinação da fração redutiva deve pautar-se pelo iter criminis percorrido pelo agente, de forma que, quanto maior a proximidade do momento consumativo, menor será o patamar de redução da pena imposta. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, observando-se, em todo momento, o princípio da proporcionalidade. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento, não sendo a apelação via própria para postular tal direito. V.V.P. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA - AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - POSSIBILIDADE - Aumenta-se a fração de redução referente à tentativa, considerando o iter criminis percorrido em menor extensão. (TJ-MG - APR: 00055959520228130672, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2023)

Assim, tendo restado demonstrado nos autos que o delito se deu sob a forma tentada, bem como que o sentenciante não promoveu a correspondente redução da pena e o
iter criminis
pelo apelante recorrido, aplico o percentual de redução de 1/3, passando a pena do ora apelante a ser, ao final, de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP, por ser o réu reincidente.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento. Contudo, de ofício promovo a revisão da dosimetria, aplicando em favor do ora apelante a causa de diminuição relativa ao crime tentado, nos termos do art. 14, II, do CP, passando a pena do ora apelante a ser de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 07/07/2025